Tribunal: TJMT
Processo: 0005813-57.2018.8.11.0046
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005813-57.2018.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JULIANO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 203.952.801-68 (APELANTE), RODRIGO LADISLAU BATISTA - CPF: 694.280.261-15 (ADVOGADO), FLORENCIA FUCHS DOS SANTOS - CPF: 825.272.611-91 (APELANTE), OSMAR SARAN - CPF: 594.107.368-20 (APELADO), HENRIQUE LUIZ DE SOUZA CARVALHO DOMINGUES - CPF: 999.631.321-20 (ADVOGADO), MARCELO SOUZA DE BARROS - CPF: 318.681.501-00 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA DA SILVA SARAN - CPF: 795.342.951-91 (APELADO), HELIO ADRIANO MAROSTICA - CPF: 383.107.591-34 (APELADO), GILDO ELIAS MARIAN - CPF: 941.152.491-53 (APELADO), DORIVALDO CARDOSO (APELADO), AMILTON ARISTEU DOMINGUES (APELADO), BRUNO DEVESA CINTRA - CPF: 974.012.421-68 (ADVOGADO), MATO GROSSO- MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS), MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA DE VENDA DE BEM IMÓVEL – PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA – OCORRÊNCIA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Tendo sido proposta a 28 (vinte e oito) anos, a ação de nulidade de escritura de compra e venda de bem imóvel, que a parte objetiva a declaração de nulidade, deve ser reconhecida a prescrição da pretensão autoral.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por JULIANO RODRIGUES DOS SANTOS e Outros contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, que, na Ação de Nulidade de Escritura Pública de Venda de Bem Imóvel nº 0005813-57.2018.8.11.0046,
julgou improcedente
o pleito exordial, ante o reconhecimento da prescrição do direito perseguido pela parte autora\apelante.

Em suas razões, a parte recorrente alega que:

- ajuizaram a demanda para ver declarada nula a escritura de compra e venda de imóvel (área de terras com 1.999,0000 has, no lugar denominado OLIVEIRA - Gleba Primavera, Matr. nº 2.117 do 1º CRI de Pontes e Lacerda) que lhes pertence, alegando que foi lavrada a partir de procurações falsas;

- não venderam o imóvel objeto da presente demanda aos ora apelados, bem como, que nunca outorgaram procuração para que terceiros o fizessem em seus nomes;

- não há negócio válido, que possa ser convalidado ou ser alcançado pela prescrição, pois se trata de um negócio jurídico nulo que não tem o poder de gerar nenhum direito válido;

- a área objeto dos autos foi adquirida pelos apelantes em 21 de novembro de 1994, sendo que em 16 de fevereiro de 1995 foram fraudadas procurações em nome dos apelantes para que pudessem vender a área, contudo afirmam que sem o original do livro do cartório não se pode aferir se essa é realmente a data de lavratura dos atos;

- as procurações foram utilizadas para lavratura de Escritura Pública de Compra e Venda da área discutida no cartório do 2º Serviço Notarial e Registral da Comarca de Várzea Grande, que ocorreu em 05 de março de 2003;

- o ato que se quer ver anulado já nasceu nulo por ser original de ato ilícito perpetrado pelos apelados, não gerando a prescrição neste caso;

- no ano de 2017 houve uma decisão do Juiz Diretor do Foro da Comarca de Várzea Grande no sentido de tornar sem efeito a Escritura Pública lavrada no cartório do 2º Serviço Notarial e Registral daquela comarca.

Requer, ao final, o provimento do recurso para reformar a sentença para que o feito retorne à instância
a quo
, a fim de que prossiga o seu trâmite conforme dita a Lei.

As contrarrazões foram ofertadas no id. 109445462 - Pág. 141/155, por meio das quais a apelada pugna pelo desprovimento do recurso. Sem preliminar.

O Ministério Público, por meio de seu ínclito representante Dr. Paulo Ferreira Rocha, em parecer de id. 116791471 - Pág. 1/Pág. 6, opinou pelo desprovimento do recurso.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, a sentença se mostra incensurável.

A controvérsia recursal refere-se sobre a alegação dos apelantes, de que não ocorreu a prescrição do seu direito de contestar a validade da escritura pública.

Pois bem.

Constata-se dos autos que o ato impugnado pelos ora apelantes foi realizado na data de 21.11.1994, tendo passado mais de 20 (vinte) anos entre o ato e a propositura da ação. A exordial mostra de forma clara e indubitável também, que o pleito só foi realizado em 25.10.2018.

Assim sendo, torna-se insofismável respaldar a sentença.

Acerca da prescrição, HUMBERTO THEODORO JÚNIOR ensina que:

A prescrição é sanção que se aplica ao titular do direito que permaneceu inerte diante de sua violação por outrem. Perde ele, após o lapso previsto na lei, aquilo que os romanos chamavam de actio, e que, em sentido material, é a possibilidade de fazer valer o seu direito subjetivo. Não há, contudo, perda da ação no sentido processual, pois, diante dela, haverá julgamento de mérito, de improcedência do pedido, conforme a sistemática do Código
. (Curso de Direito Processual Civil, 20ª ed., Rio de Janeiro: Forense, v. I, 1997, p. 323).

Sobre o tema, o STJ já se pronunciou:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. ALIENAÇÃO DE BEM IMÓVEL. CLÁUSULA DE INALIENABILIDADE. NULIDADE ABSOLUTA. CC/1916. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. RECURSOS EXCEPCIONAIS. PREQUESTIONAMENTO. REQUISITO CONSTITUCIONAL. EFEITO TRANSLATIVO DOS RECURSOS. NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA. PRECEDENTES DESTA CORTE SUPERIOR. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Destacaram as instâncias anteriores que os gravames incidem, tão-somente, sobre os frutos e não, propriamente, sobre o imóvel.

2. Não se conhece do recurso relativamente à alegada ofensa aos artigos 214 da Lei de Registros Publicos e ao artigo 1º da Lei n. 8.935/94, porquanto ausente o necessário prequestionamento, pois da matéria não cuidou o Tribunal sul-rio- grandense. Incide na espécie, mutatis mutandis, o enunciado n. 282 do col. Supremo Tribunal Federal ("é inadmissível o recurso extraordinário, quando não vinculada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada").

3. O Tribunal estadual manteve-se nos exatos limites da questão da prescritibilidade, ou não, da pretensão de reconhecimento da nulidade do negócio jurídico entabulado, mantendo-se silente sobre qualquer outra matéria. Não obstante, ainda que se trate de questão chamada de "ordem pública", isto é, nulidade absoluta - passível, segundo respeitável doutrina, de conhecimento a qualquer tempo, em qualquer grau de jurisdição -, este Tribunal Superior já cristalizou seu entendimento pela impossibilidade de se conhecer da matéria de oficio, quando inexistente o necessário prequestionamento.

4. Ocorrendo nulidade, a prescrição a ser aplicada é a vintenária. Precedentes das 3ª e 4ª Turmas da 2ª Seção deste Superior Tribunal de Justiça.

5. Recurso não conhecido. (REsp 297117/RS, Rel. Ministro HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, QUARTA TURMA, julgado em 28/08/2007, DJ 17/09/2007, p. 282)

Diante da manutenção da prejudicial de prescrição, deixo de analisar as questões abordadas pela recorrente no mérito recursal.

Dispositivo.

Com estas considerações, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Sem incidência de honorários recursais, ante a ausência de condenação no Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022